Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-47.2022.8.11.0092
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TERESINHA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.500.571-66 (RECORRIDO), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000414-47.2022.8.11.0092 - PJE

Data do Julgamento:

20/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrida (s):

TERESINHA FERREIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida TERESINHA FERREIRA DE SOUZA pela declaração da inexistência dos empréstimos nas quantias de R$ 13.404,71 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos) e o valor de R$ 1.343,92 (mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2.Diante da negativa do consumidor de ter solicitado o empréstimo, competia a parte promovida comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.

A instituição financeira apresentou aos autos as faturas do cartão de crédito, TED’s realizados em favor da Recorrida e a evolução do débito, sendo que os referidos valores foram disponibilizados em conta bancária da parte.

4.
Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que os valores foram disponibilizados a Recorrida, a qual não os devolveu, conforme se infere dos documentos juntados a contestação.

5.
Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela promovente é medida impositiva.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida TERESINHA FERREIRA DE SOUZA pela declaração da inexistência dos empréstimos nas quantias de R$ 13.404,71 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos) e o valor de R$ 1.343,92 (mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como danos materiais na quantia de R$ 96,46 (noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)
.

O Recorrente BANCO PAN S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não solicitou os empréstimos no valor de
R$ 13.404,71 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos) e no valor de R$ 1.343,92 (mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos),

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos faturas do cartão consignado, evolução do débito e os TED’s disponibilizado a quantia financeira em conta bancária da Recorrida.

Dessa forma, não há como inferir pela irregularidade na contratação.

Desta feita, os documentos anexados aos autos provam de forma incontestável a regularidade do empréstimo.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais e materiais postulada pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao Banco Bradesco, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023